Tribunal: CARF
Processo: 10650.720749/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PASTAGEM. ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser comprovada por meio da protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ou de sua averbação tempestiva em cartório, sendo na ausência de tais documentos, mantida a sua glosa.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no período do fato gerador deve ser mantida a glosa da área de pastagem declarada.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal devem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao anobase do exercício relativo ao lançamento, sendo, na ausência de tais documentos, mantida a sua glosa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA, mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
Diante de laudo técnico que atende às normas legais e comprova a existência da área de preservação permanente, esta deve ser considerada.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. VTN. NÃO ACATAMENTO.
Para a revisão do VTN com base no Laudo Técnico de Avaliação, este deve ser elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720749/2015-61
ACÓRDÃO
2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL CÂNDIDO BONADIMAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PASTAGEM. ÁREAS DE PRODUTOS
VEGETAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser comprovada
por meio da protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ou de sua
averbação tempestiva em cartório, sendo na ausência de tais documentos,
mantida a sua glosa.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
no imóvel no período do fato gerador deve ser mantida a glosa da área de
pastagem declarada.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal devem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao
anobase do exercício relativo ao lançamento, sendo, na ausência de tais
documentos, mantida a sua glosa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição
legal, independente de qualquer providência, como apresentação do ADA
ao IBAMA, mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada
por documentação hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência
do ITR.
Diante de laudo técnico que atende às normas legais e comprova a
existência da área de preservação permanente, esta deve ser considerada.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. VTN. NÃO ACATAMENTO.
Para a revisão do VTN com base no Laudo Técnico de Avaliação, este deve
ser elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
2
no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para a restabelecer a Área de Preservação Permanente - APP de 116,9ha,
vencidas as Conselheiras Ana Claudia Borges de Oliveira e Lilian Claudia de Souza que davam-lhe
provimento parcial em maior extensão, e determinavam o retorno dos autos ao julgador de
origem para avaliação do laudo apresentado.

Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente em parte
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2011, relativo
ao imóvel denominado “Fazenda Boa Esperança” (NIRF 2.546.770-0), com área declarada de
1.490,0 ha, localizado no município de Tapira-MG.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
3
Conforme narra o julgador de piso (fls. 166 e seguintes):
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 5361/00008/2015, de fls. 08/09,
entregue em 18/06/2015 (fls. 11), para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de
prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de
01/01/2010 a 31/12/2010;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado, para
comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2010 a 31/12/2010;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo,
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação
e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos
devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de:
 Campos R$ 2.000,00/ha
 Pastagem/Pecuária R$ 3.000,00/ha
Em 13/07/2015, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
5361/00009/2015, de fls. 12/16, para acrescentar a solicitação de documentos a serem
apresentados para a comprovação das áreas com benfeitorias e de preservação permanente, às
fls. 14, dado conhecimento ao contribuinte das informações da DITR/2011 que seriam alteradas.
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo à análise e
verificação dos dados constantes na correspondente DITR/2011, a Autoridade Fiscal glosou
integralmente as áreas de preservação permanente (268,7 ha), de benfeitorias (9,6 ha), de
produtos vegetais (400,0 ha), de pastagens (811,7 ha), assim como glosou os valores das
benfeitorias e culturas/pastagens, respectivamente, de R$ 80.000,00 e R$ 300.000,00; além de
rejeitar o VTN declarado de R$ 620.000,00 (R$ 416,11/ha), arbitrando o valor de R$ 2.980.000,00
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
4
(R$ 2.000,00/ha), com base no menor valor/ha por aptidão agrícola (terras de campos), apurado
com base no Sistema de Preço de Terras – SIPT, de acordo com informações recebidas pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados no município
de Tapira, conforme informado na DITR/2011 de fls. 24/30, com o conseqüente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização de 100,0% para
0,0%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 254.755,55, conforme Demonstrativo de fls.
06 e tela SIPT de fls. 159.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17/08/2015, às fls. 21 e fls. 155, ingressou o
contribuinte com sua impugnação de fls. 32/45, em 08/10/2015 (fls. 32 e fls. 155), alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que o imóvel denominado “Fazenda
Boa Esperança”, foi apontado como localizado no Município de Tapira-MG, quando, de fato,
pertence ao Município de Ibiá-MG;
- informa que não recebeu as intimações citadas na Notificação de Lançamento e
acredita que isto tenha acontecido porque o imóvel foi alienado em 10/11/2011, por isso teria
havido o extravio ou retenção dos referidos documentos, contudo, junta aos autos Laudo emitido
por profissional habilitado, com a comprovação requerida nas referidas intimações;
- entende que a Notificação de Lançamento é nula por ter sido emitida por
autoridade incompetente, uma vez que o imóvel não está localizado no município de Tapira; -
reitera não ter recebido as intimações e acrescenta que não foi citado do lançamento de ofício, e
entende que esses documentos tenham sido enviados para a sede do imóvel que não mais lhe
pertence, desde novembro/2011;
- ressalta que as intimações e a notificação não estão assinadas por nenhuma
pessoa, nem há registro de sua entrega, o que comprova que não é possível fixar data de ciência,
tampouco se a entrega desses documentos foi efetivamente concretizada;
- esclarece que em 11/09/2015 recebeu, na cidade de Limeira, a intimação fiscal
expedida pela Prefeitura de Tapira, correspondente à fiscalização do ITR de 2010, ano base 2009,
momento em que entrou em contato com o novo proprietário do imóvel, questionando se algum
documento oficial lhe teria sido encaminhado, e que, após muita procura, foram encontrados os
atos correspondentes à Notificação de Lançamento ora impugnada, concluindo que sua defesa
deve ser recebida como tempestiva;
- ressalta que o lançamento foi efetuado por autoridade do município de Tapira-
MG, contudo, o imóvel está localizado no município de Ibiá-MG, dessa forma, tendo em vista que
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
5
a competência da autoridade municipal está delimitada pela circunscrição do município, resta
atestada a nulidade da Notificação de Lançamento;
- entende que o art. 23 do Decreto no 70.235/1972 prevê que as intimações e
notificações, no processo administrativo fiscal, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário
informado pelo contribuinte à RFB.
- afirma que tem domicílio tributário centralizado na Delegacia da Receita Federal
em Limeira, Estado de São Paulo, acrescentando que o domicílio tributário do sujeito passivo ao
ITR é o município de localização do imóvel;
- reitera que a Notificação de Lançamento é nula, também, por ausência de
intimação regular dos atos de fiscalização;
- afirma que o Laudo Técnico apresentado informa que existe, no imóvel, 278,1905
ha de culturas anuais, 566,675 ha de pastagens, 9,6 ha de benfeitorias, 636,1345 ha de área de
preservação permanente e áreas nativas, e que a avaliação do imóvel seria de R$ 1.742.000,00,
sendo necessário o cálculo do grau de utilização compatível com as áreas comprovadas no
referido Laudo, que não resultaria na alíquota de 8,60%;
- por fim, requer o recebimento e o processamento de sua impugnação, para que
seja afastada a Notificação de Lançamento por ter ficado evidenciada sua nulidade, mas, se assim
não for, que seja considerada a correta classificação das áreas e do VTN provados no Laudo
Técnico.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a área
com benfeitorias de 9,6ha e alterar o VTN considerando aquele correspondente ao VTN/ha
apontado no SIPT para o município de Ibiá-MG, e não de Tapira-MG. A decisão restou assim
ementada:
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO
AOS AUTOS. DATA DA IMPUGNAÇÃO.
Com o fim de resguardar o direito à defesa e ao contraditório do contribuinte,
considera-se como impugnação os documentos comprobatórios apresentados, requeridos pela
fiscalização, sob pena de procrastinar injustificadamente a Decisão, o que caracterizaria
inobservância aos princípios processuais e administrativos da eficiência, celeridade, racionalidade
e economia processual.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, na data do fato gerador. Enquanto não alterado o
registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
6
Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para fins de
comprovação da existência do imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO DE EXAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
A exigência de créditos tributários, ainda que formalizada por servidor competente
de jurisdição diversa do domicílio fiscal tributário do sujeito passivo, previne a jurisdição e
prorroga a competência da Autoridade que primeiro conhecer da infração.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de
fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
As áreas de preservação permanente, de reserva legal e coberta por florestas
nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), além de a área de reserva legal ser averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Tendo em vista documentação de prova constante nos autos, cabe ser acatada a
área ocupada com benfeitorias indicada em Laudo Técnico, para efeito de apuração da área
aproveitável e do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao anobase do exercício relativo
ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
7
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, deve ser mantida a glosa da área pastagens
declarada, para o exercício de 2011, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento do VTN com base no SIPT, devendo, no entanto,
ser considerado o valor nele estabelecido para o município de real localização do imóvel. Para sua
revisão, seria necessário Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época
do fato gerador do imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação
aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/7/2020 (fl. 201), o contribuinte
apresentou em 24/8/2020 o presente recurso voluntário (fls. 191 e ss), por meio do qual, após
breve narrativa, devolve a este Conselho parte das alegações já submetidas à primeira instância
administrativa, ou seja:
- ÁREAS AVERBADAS NO ADA/2013 (DOC. FLS. 83) – requer que área de preservação
permanente e a área de reserva legal sejam reconhecidas diante do laudo técnico que instruiu a
impugnação e, caso assim não se entenda, requer seja considerado o Certificado ADA de fls. 83,
juntado antes do procedimento fiscal, e que atesta a existência de 116,9ha de APP e de 345,0ha
de ARL, citando jurisprudência deste Conselho;
- Área de Produtos Vegetais informada não comprovada – alega que a decisão
recorrida não acolheu as provas centradas no laudo pericial sob a justificativa de que essa prova
não é suficiente, sendo necessários os documentos que dariam suporte a essa informação. Não
indicou que prova seriam essas. Ademais, não se trata de mera informação, visto que o laudo
emitido por perito habilitado atestou a existência da área plantada
- Área de Pastagens – alega que a conclusão o colegiado de piso no sentido de que
“a prova da existência da área de pastagem não é suficiente, sendo necessária “a comprovação da
existência de animais apascentados no imóvel em 2010 (exercício 2011) e não a existência de
áreas que possam ser utilizadas para tal atividade rural” é interpretação forçada da lei, que
somente exige a existência de área de pastagem, além do que restou comprovada a utilização da
área;
- do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) – requer seja acatado o valor
constante do laudo. Cita jurisprudência deste Conselho.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Área de Reserva Legal (ARL)
Pretende o recorrente seja excluída da base de cálculo do lançamento uma ARL de
345ha, que entende estar comprovada por meio do Ato Declaratório Ambiental (ADA) de fl. 83.
Noto inicialmente que o contribuinte nada declarou sobre a existência dessa área e
no laudo apresentado também não se faz menção à sua existência.
Também referida área não se encontra averbada na matrícula do imóvel, obrigação
prevista na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal):
Art. 16 As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam
mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código.
A averbação não é uma simples formalidade ou atividade meramente declaratória,
mas a própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a competente
averbação, de forma que não há que se falar nessa área ambiental enquanto não providenciado o
atendimento a esse requisito.
Nos termos Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Referida súmula é de aplicação observância pelos membros deste Conselho e exige
que, para fins de exclusão da referida área da base de cálculo do ITR, a ARL deve ser averbada na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
9
Referida Súmula também dispensa, caso haja a averbação na matrícula do imóvel, a
apresentação do ADA. Porém, no caso concreto, não se tem nem a averbação e nem ADA do
exercício em discussão (o ADA apresentado é do exercício de 2013), de forma que, diante da
ausência de prova, não há como restabelecer a área pretendida.
Da Área de Preservação Permanente (APP)
O contribuinte declarou uma APP de 268,7ha e pretende seja reconhecida a
existência de 116,9ha diante do ADA e do laudo apresentado.
Noto que o contribuinte foi intimado a comprovar referida área por meio de laudo
(fl. 14):
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
que comprovem as areas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel rural e
detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos das
alineas 'a' até 'h' do artigo 2° da Lei n° 4.711, de 15 de setembro de 1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos
vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos, termos do art. 3° da Lei n° 4.771/65,
acompanhado do ato do poder público que assim a declarou.
Quanto a essa área, assim entendeu o julgador de piso:
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das áreas
ambientais no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio do Laudo de Avaliação, de fls.
112/118, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 153, e ADA/2013 de fls. 83, é
preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido
comprovado que a área declarada ou as áreas pretendidas tenham sido reconhecidas como de
interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou,
pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão,
além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, por
serem exigências legais, como visto.
Ora, o laudo apresentado não foi rejeitado, tanto que utilizado para afastar a glosa
da área de benfeitorias. Ademais, entendo que o laudo, que está às fls. 112 e ss, atende aos
termos da intimação, eis que elaborado por Engenheiro Agrônomo, acompanhado de ART (fl. xx),
identifica a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas (fl. 114
e fotos) e atesta a existência de 231,84ha de APP.
A APP não foi acatada por ausência do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Entretanto, a jurisprudência deste Conselho é no sentido de que, desde que tais áreas sejam
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
10
comprovadas por outros meios, o ADA não é exigível. Nesse sentido, cito por exemplo o Acórdão
2202-008.457, de 9/8/2021, relatado pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, no qual o
ilustre Conselheiro assim se manifesta:
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de Julgamento),
sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código
Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art. 19A da
referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotar o
entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral
ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das
áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
11
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira
que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a
contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de
preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Dessa forma, considerando que o único fundamento para a não aceitação da APP
pleiteada pelo recorrente a foi a ausência do ADA, diante do laudo apresentado entendo deve ser
reformada a decisão recorrida nesse particular, para reconhecer uma APP 116,9ha conforme
pleiteada pelo recorrente.
Da Área de Produtos Vegetais
Neste Capítulo alega o recorrente que a decisão recorrida não acolheu o laudo sob
justificativa de que não ser prova suficiente, sendo necessários os documentos que dariam
suporte a essa informação, mas não indicou que prova seriam essas. Ademais, não se trata de
mera informação, visto que o laudo emitido por perito habilitado atestou a existência da área
plantada.
Para comprovar tal área, o contribuinte foi intimado a apresentar:
-Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea;
- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Conforme anotou o julgador de piso:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
12
Neste caso, caberia ao interessado apresentar Laudo Técnico elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as culturas e as atividades desenvolvidas
e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2010 (exercício 2011), juntamente com os
documentos que serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos
de armazenagem do produto), para comprovação da área, aliás, como exigido pela fiscalização no
Termo de Intimação Fiscal.
Para comprovação dessa área, foi apresentado o Laudo de Avaliação/Anexos, de fls.
112/152, com ART de fls. 153, onde, especificamente às fls. 116, é informada a inexistência de
produtos vegetais, conforme item "III – Culturas/produções vegetais de longa duração", não
obstante exista a informação de que haveria uma área de 278,2 ha de culturas anuais, às fls. 115 e
fls. 147, do mesmo Laudo.
Cabe esclarecer que o Laudo de Avaliação/Anexos, de fls. 112/152, por si só, não é
suficiente para que fique comprovada a área declarada de produtos vegetais, de 400,0 ha, ou
requerida de 278,2 ha, uma vez que são necessários, também, os documentos que deram suporte
a essa informação, o que não ocorreu. Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação,
como descrito, deve ser mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal, de
400,0 ha.
Resta cristalino desde o lançamento qual seria a documentação exigida para a
comprovação da área pretendida. À míngua de comprovação, é de se manter a decisão recorrida
nesta particular.
Área de Pastagens
Alega que a conclusão o colegiado de piso no sentido de que “a prova da existência
da área de pastagem não é suficiente, sendo necessária “a comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel em 2010 (exercício 2011) e não a existência de áreas que possam ser
utilizadas para tal atividade rural” é interpretação forçada da lei, que somente exige a existência
de área de pastagem, além do que restou comprovada a utilização da área pelo contrato de
arrendamento apresentado, como também pelo documento “ficha Sanitária Animal, de forma que
deve ser restabelecida uma áreas de 566,7ha.
Para comprovar tal área o contribuinte foi intimado a apresentar, em relação ao
rebanho porventura existente no ano de 2010, fichas de vacinação acompanhadas das notas
fiscais das vacinas, demonstrativo de movimentação de gado emitido pelo Estado e notas ficais de
compra/venda de gado. Vejamos como se posicionou o julgador de piso:
Quanto à área de pastagem de 811,7 ha, glosada integralmente pela fiscalização,
para efeito de DITR/2011, não há como restabelecê-la, por falta de documentação hábil, para o
ano base 2010 (exercício 2011). Nesta fase, o requerente apresentou o Laudo de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
13
Avaliação/Anexos, de fls. 112/152, com ART de fls. 153, onde informa que o imóvel teria uma área
de pastagens de 566,7 ha, especificamente às fls. 115.
A área de pastagens, prevista no art. 10, § 1o, V, “b”, da Lei no 9.393/1996, está
detalhada nos artigos 24 a 26 do Decreto no 4.382/2002, e, também, nos artigos 24 e 25 da IN/SRF
no 256/2002.
Considerando o art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10 da Lei no 9.393/96, a área
efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau
de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada/requerida e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice
de lotação mínima, que no caso é de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande
porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da
Instrução Especial INCRA no 019, de 28/05/1980.
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação
de documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao exercício do
lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
outros documentos que comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens.
Não obstante o citado Laudo ter informado que existiriam 566,7 ha de pastagens,
cabe esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil para comprovar a área de pastagens,
pois o que importa é a comprovação da existência de animais apascentados no imóvel em 2010
(exercício 2011) e não a existência de áreas que possam ser utilizadas para tal atividade rural.
No caso, o contribuinte apresentou o Contrato de Arrendamento de Pasto, de fls.
111, sem data de assinatura, indicando o imóvel denominado “Fazenda Boa Esperança", para
entrada de “500 cabeças de 04/09 a 04/11/2010” e “300 cabeças de 05/11 a 04/12/2010”. O
referido Contrato é assinado pelo proprietário do imóvel, Sr. Miguel Cândido Bonadiman, e o
locatário, Sr. Antônio Gilberto de Castro.
Além do Contrato supracitado, foi fornecido o documento de fls. 108/110,
intitulado "Ficha Sanitária Animal", expedido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA,
referente a animais que estivessem eventualmente apascentados no imóvel “Fazenda Boa
Esperança", no período de 01/01/2009 a 31/12/2011. Ocorre que, nesse documento, não há
informação de movimentação ou vacinação de rebanho existente no imóvel, seja bovino e
bubalino, eqüino ou muar.
Assim, considerando que no presente caso não houve a apresentação de
documentos comprovando rebanho apascentado no imóvel denominado “Fazenda Boa
Esperança", no ano base de 2010 (exercício 2011), para justificar o pedido de uma área de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
14
pastagens de 566,7 ha, não há como aceitá-lo, permanecendo a glosa integral dessa área, de 811,7
ha, efetuada pela Autoridade Fiscal.
De fato o documento intitulado Ficha Sanitária Animal está zerado e o contrato de
arrendamento sem data de assinatura, de forma que não servem como comprovação da área
pleiteada, devendo ser mantida a glosa diante da falta de comprovação.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
O VTN declarado pelo recorrente foi de R$ 620.000,00 (R$ 416,11ha), tendo sido
arbitrado pela fiscalização em R$ 2.980.000,00 (R$ 2.000.00,00) com base no SIPT por aptidão
agrícola (menor valor), uma vez ter sido considerando ter subavaliado pelo contribuinte que,
quando do lançamento não apresentou o laudo solicitado.
Registro que o contribuinte traz em recurso jurisprudência deste Conselho que não
se aplica ao caso concreto, uma vez que trata de VTN arbitrado com base no VTN médio constante
do SIPT, porém no caso concreto utilizou-se do VTN por aptidão agrícola, em consonância com a
determinação legal.
Entretanto acatou o julgador de piso o pedido do contribuinte para considerar a
localização do imóvel no município de Ibiá/MG, e não de Tapira/MG, nos termos da Certidão de
fls. 89/96, emitida pela Prefeitura Municipal de Ibiá-MG, reduzindo assim o VTN médio por
aptidão agrícola de R$ 2.000,00ha para R$ 1.500,00ha, mas não acatou o laudo, pois assim
entendeu:
Ressalte-se que para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época
do fato gerador do imposto (01/01/2011, art. 1o, caput e § 1o, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em conformidade com
as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões),
referentes
a
pelo
menos
05
(cinco)
imóveis
rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2011, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
No caso, foi apresentado o Laudo de Avaliação/Anexos, de fls. 112/152, elaborado
por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 153, que informa o valor venal do imóvel como sendo
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
15
de R$ 1.742.344,11 e o VTN de R$ 1.500.344,11 [R$ 1.742.344,11 – R$ 242.000,00 (benfeitorias)]
ou de R$ 1.006,94/ha, às fls. 117/118 e fls. 119.
Ressalte-se que, às fls. 116, foi informado que o método utilizado para a avaliação
do VTN foi o Direto de Comparação de Dados de Mercado, baseando-se em negócios realizados
nos dois últimos anos, de acordo com as necessidades da avaliação (2009 – 2011), sendo utilizadas
8 amostras.
Ocorre que as 8 amostras apresentadas, de fls. 120/136, além de se referirem
somente a negociações já realizadas, as datas efetivas de negociação foram nos anos 2009
(Amostras 02, 06, 07 e 08), 2010 (Amostras 04 e 05) e 2011 (Amostras 01, 03, 04 e 05). Portanto,
quatro delas são consideradas extemporâneas, por se referirem ao ano de 2009.
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o VTN declarado, constante no
Laudo, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra hábil
para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT para
um Laudo com grau II de fundamentação e de precisão, não demonstrando o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do ITR/2011 (01/01/2011), nem a existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT. Aliás, o referido Laudo informa que o imóvel se encontra em boas condições, sem
características desfavoráveis, como informado às fls. 115, quando informa que o imóvel não tem
problemas de divisas, que possui boa infra-estrutura em geral, possuindo cursos hídricos formados
de córregos, nascentes, represas e lagos.
Assim, o Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR
14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido observado,
por exemplo, o item 7.4.3.4, que recomenda que, para o levantamento de dados, o engenheiro de
avaliações deve investigar o mercado, coletar dados e informações confiáveis preferencialmente a
respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação,
com suas principais características econômicas, físicas e de localização. Essas fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível.
Também, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma inequívoca, que o mesmo possuiria
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de
sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o/01/2011, está compatível com a distribuição das
suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de exploração, não cabe
acatá-lo.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
16
O laudo apresentado não foi considerado primeiro porque por não atender
integralmente aos requisitos da NBR 14.653-3, uma vez que das 8 amostras, 4 delas se referem ao
ano de 2009. De se registrar que referida norma exige que nos graus de fundamentação II e III, são
necessários pelo menos 5 (cinco) dados de mercado, contemporâneos à data da referência da
avaliação (no caso ao fato gerador), de forma que o laudo, tal como apresentado, não revelaria o
valor fundiário do imóvel em 2010. Transcrevo os seguintes trechos da NBR 14.653-3:
3.2 contemporaneidade: Característica de dados de mercado coletados em período
onde não houve variação significativa de valor no mercado imobiliário do qual fazem parte.
...
7.4.3 Levantamento de dados
...
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de
referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização.
...
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo
engenheiro de avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem
avaliando, de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
...
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
...
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
...
Sendo o fato gerador em discussão o ano de 2010, apenas duas amostras são desse
mesmo ano, de forma que não há pelo menos 5 (cinco) amostras a ele contemporâneas.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
17
E mesmo que se considerasse as amostras que compõem o laudo como
contemporâneas, elas demonstram o contrário do que se pretende comprovar (que o valor do
hectare no imóvel em questão seria R$ 1006,94), pois conforme dados consolidados de fls. 117, o
valor por hectare dos imóveis avaliados, que deveriam guardar semelhança com o ora discussão,
são em muito superior àquele pleiteado, ou seja:
ELEMENTO
ELEM. PESQU
EL. ACEITO
01
5.143,04
5.143,04
02
3.716,56
3.716,56
03
2.864,37
2.864,37
04
3.222,94
3.222,94
05
3.108,67
3.108,67
06
2.627,5
2.627,5
07
2.029,69
2.029,69
08
2.085,49
2.085,49
Ainda conforme quadro dos valores encontrados, o valor do hectare, após
considerar o desvio padrão e um intervalo de confiança de 80%, é de
Valor mínimo
2.564,12
Valor médio
3.099,78
Valor máximo
3.635,45
Além disso, em segundo lugar o laudo não foi aceito uma vez que, nos dizeres do
julgador de piso, “o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, não evidenciando, de forma inequívoca, que o mesmo possuiria características
particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua localização,
para fins de justificar a revisão pretendida”.
Quanto aos aspectos qualitativos, assim prescreve a norma:
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
18
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados
de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
...
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a
metodologia escolhida.
De fato o laudo traz os dados dos 8 elementos analisados mas não traz nenhuma
comparação destes com o ora em discussão (ver fl. 117/118), não demonstrando por que o valor
do hectare deste imóvel é tão inferior ao dos demais. Ainda conforme apontou ainda o julgador de
piso:
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em
relação aos imóveis da região.
Porém, conforme conclui o julgador de piso, o laudo não demonstra
“a existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT. Aliás, o referido Laudo informa
que o imóvel se encontra em boas condições, sem características desfavoráveis, como informado
às fls. 115, quando informa que o imóvel não tem problemas de divisas, que possui boa infra-
estrutura em geral, possuindo cursos hídricos formados de córregos, nascentes, represas e lagos”
Não restando demonstrado no laudo que o imóvel em discussão possui
características que justificassem um VTN em valor inferior àquele arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT por aptidão agrícola, entendo pela manutenção do VTN considerado pelo julgador de
piso de R$ 1.500,00ha.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer uma
Área de Preservação Permanente (APP) de 116,9ha.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720749/2015-61
19
Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Fl. 222
DF CARF MF
Original